Tribunal: TJSP
Processo: 1002916-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002916-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHEL
LOPES DOS SANTOS, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencidos o 2o e 3o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT, CAMARGO PEREIRA E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002916-64.2019.8.26.0053 -Voto no 44616
2
Apelação Cível no 1002916-64.2019.8.26.0053
Apelante: Michel Lopes dos Santos
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
DETRAN
Comarca: São Paulo
Voto no 44616
Apelação - Mandado de Segurança - Cometimento de
infração de natureza grave ou gravíssima no período de
permissão provisória - Aplicação do artigo 148, § 3o, do
CTB – não preenchimento dos requisitos legais para a
emissão da CNH - Recurso improvido
Trata-se de ação ajuizada por Michel Lopes dos Santos
contra o Departamento Estadual de Trânsito - Detran. Diz a inicial que o autor
foi autuado por policial militar em fiscalização de trânsito, autuado com fundamento
no art. 232 do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo sem os
documentos obrigatórios. Foi lavrado Auto de Infração de Trânsito no 3C32394-0,
do qual o autor alega que não foi notificado, gerando processo administrativo no
2051345/2018, fundamentado no art. 165-A do CTB. Argumenta que o mesmo AIT
não poderia ser lavrado com base em infrações distintas, bem como o agente não
possuía competência para aplicar a autuação, por falta de convênio firmado entre o
Detran e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Alega que houve erro no
lançamento do auto de infração, bem como ilegalidade por conta da expedição de
CNH definitiva ter sido negada, afirma que houve irregularidade na instauração de
procedimento administrativo para suspender o direito de dirigir do autor, bem como
alega o não recebimento de notificação acerca de tal procedimento. Diz que não
houve lavratura do Auto de Constatação de Influência de Álcool ou Substância
Entorpecente – ACASE, bem como sustenta que o art. 165-A do CTB é
inconstitucional.
Citado, o réu contestou, alegando que somente após o
encerramento do regular procedimento administrativo é que as penalidades são
aplicadas. Afirma que o autor não preencheu os requisitos legais para obter a CNH,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002916-64.2019.8.26.0053 -Voto no 44616
3
uma vez que no período de permissão para dirigir praticou infração enquadrada no
§3o do artigo 148 do CTB.
O Ministério Público declinou de atuar nos autos, a fls. 80/82.
A ação foi julgada improcedente (fls.83/90) pelo juiz Dr.
Evandro Carlos de Oliveira.
Insatisfeito, apela o autor, repetindo os argumentos trazidos na
contestação.
Recurso tempestivo e contrariado.
É o relatório.
O procedimento administrativo ocorreu de maneira regular.
No tocante ao recebimento das notificações, o relatório de
entrega da notificação aos Correios basta para ser considerada válida, uma vez que é
dever do apelante manter o endereço sempre atualizado junto ao Detran. Nesse
sentido, seguem transcritos os julgados desta Colenda Corte:
PROCESSO Multa
Veículo - Ausência de notificação -
Cancelamento Impossibilidade: A notificação pessoal não é
obrigatória e os relatórios de entrega da notificação à
responsável por seu envio provam a dupla e tempestiva
notificação (TJSP; Apelação 0039681-03.2009.8.26.0053;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 05/10/2015; Data de Registro: 16/10/2015)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de três
autos de infração e imposição de multa de trânsito lavrados
pelo réu. Alegação da autora-embargante de que não recebeu
as notificações para apresentação de defesa. Desnecessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002916-64.2019.8.26.0053 -Voto no 44616
4
de comprovação da efetiva entrega das notificações ao
proprietário do veículo. Basta a demonstração da expedição,
que compreende a emissão e entrega das notificações aos
correios. Juntada pelo réu das notificações que identificam os
lotes de postagem em que inseridas, devidamente entregues
aos Correios e remetidas ao endereço declarado pela autora
em sua peça inicial. Inteligência do artigo 282 do Código de
Trânsito Brasileiro. Ação anulatória julgada improcedente,
decreto confirmado pelo v. aresto embargado. Inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do
artigo
1.022
do
NCPC/2015.
Matéria
aventada
prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
Embargos de declaração rejeitados. (TJSP; Embargos de
Declaração
1017519-
93.2016.8.26.0071;
Relator
(a):
Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017)
O condutor que detenha a permissão para dirigir terá a
expedição de sua Carteira Nacional de Habilitação deferida somente se não tiver
cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em
infração média:
Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção
veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou
privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas
estabelecidas pelo CONTRAN.
§
1o
A
formação
de
condutores
deverá
incluir,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002916-64.2019.8.26.0053 -Voto no 44616
5
obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos
básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o
trânsito.
§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para
Dirigir, com validade de um ano.
§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao
condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha
cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima
ou seja reincidente em infração média.
§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação,
tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no
parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o
processo de habilitação. (...)
Da análise dos elementos dos autos, tem-se que o apelante
possui infração vinculada em seu prontuário no período permissionário, restando
clara a falta de cumprimento de condição para a emissão da CNH. Desse modo, a
autoridade de trânsito procedeu de maneira correta ao negar a expedição do
documento postulado.
Portanto, não há violação de direito líquido e certo do
impetrante, não fazendo jus à concessão da segurança postulada.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica